Tribunal: TCU
Processo: 024.770/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 602/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.770/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiana Ferreira Conceicao (XXX.590.541-XX); Daniele Martins Figueiroa (XXX.972.871-XX); Ivone Trindade Alves (XXX.517.298-XX); Joao Guilherme Barbosa dos Santos (XXX.516.548-XX); Keila Aparecida Luciano (XXX.078.708-XX); Pedro Eduardo Gomes da Silva (XXX.505.541-XX); Priscila Georgea Gerage (XXX.436.878-XX); Rosangela Aparecida Dias Paschoal (XXX.315.428-XX); Terezinha de Jesus Cortez Santos (XXX.244.328-XX); Victor Andre Pini Coelho (XXX.049.498-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.